Tribunal: TJDFT
Processo: 0746859-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0746859-61.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: R.R. INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por R.R. INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA contra a decisão proferida pelo MM. Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF (ID 175707834), que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito e nulidade de título n. 0712144-36.2023.8.07.0018, indeferiu o pedido de antecipação de tutela, nos seguintes termos: Trata-se de ação declaratória com pedido de tutela de urgência ajuizada por RR INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS EIRELI em face do DISTRITO FEDERAL, buscando a concessão de tutela antecipada para suspender os protestos das CDAs indicadas na exordial. Narra a parte autora ter sido surpreendida, em 18/10/23, através de notificações do segundo e terceiro Ofício de Notas e Protestos de Brasília, com apontamentos de protestos em seu desfavor, referentes ao recolhimento de ICMS-DIFAL de 15 CDAs. Aduz participar de vários procedimentos licitatórios no Distrito Federal, tendo se tornado inadimplente por dificuldades financeiras. Não obstante, informa que realizou o parcelamento de todos os débitos em aberto, mediante adesão ao REFIS-DF/2021, no 7600617871, no montante de R$1.085.451,42, estando o referido parcelamento em dia. Sustenta a inexistência de débitos de ICMS pendentes e defende a irregularidade dos protestos realizados, sob o argumento de que os débitos apontados nos protestos são os mesmos elencados no REFIS-DF/2021, pelos próprios valores e competências objeto dos parcelamentos - R$1.085.451,42 em 03/2022 e os apontados a protesto – R$1.363.477,62 em 10/2023, competências 2018 até 2020. Noticia que a CDA 50210036761 abrange débitos de 05/2017 até 05/2018 e a CDA 50210036605 abrange débitos de 02/2016 até 04/2017, sendo que ambas as CDAs sao objeto do parcelamento REFIS-DF/2021, o que denota a irregularidade dos protestos, ante a desconsideração de suspensão dos referidos créditos tributários pelo parcelamento perpetrado. Por fim, alega que a requerida já cometeu o mesmo equívoco anteriormente, consoante decisões judiciais acostadas aos autos, no 0733062-04.2022.8.07.0016 e 0713891-55.2022.8.07.0018. Requer a concessão de tutela de urgência para que seja determinada a suspensão dos protestos das CDAs apontadas. Subsidiariamente, na ocorrência dos protestos, pugna-se pelo imediato cancelamento ou impedimento da publicidade do ato. No mérito, postula a procedência da ação para declarar a inexistência dos débitos e nulidade dos títulos apontados a protesto, ante a ausência da liquidez e exigibilidade destes, mediante a realização do parcelamento. Deu à causa o valor de R$1.363.477,62 (um milhao trezentos e sessenta e tres reais, quatrocentos e setenta e sete reais e sessenta e dois centavos). Custas recolhidas (ID 175640052/175640056). Os autos vieram conclusos. É O RELATO NECESSÁRIO. DECIDO. Presentes os pressupostos processuais e condições de ação, passo à análise do pedido de tutela de urgência. O Código de Processo Civil, em seu artigo 300, condiciona a concessão da tutela de urgência à presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Conforme bem observa Daniel Amorim Assumpção Neves, “a tutela de urgência é aquela que resolve uma crise do perigo do tempo, ou seja, trata-se de tutela que só será concedida se o juiz estiver convencido que, se tiver que esperar para tutelar definitivamente a parte, a tutela será ineficaz e/ou o seu direito terá perecido.” No que diz respeito à probabilidade do direito, prossegue o ilustre processualista: “O legislador não especificou que elementos são capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte.” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado. 2aed. Salvador: ed. JusPodivm, 2017, p. 486 e 500.) Assim, a antecipação, total ou parcial, dos efeitos da tutela pretendida, somente pode ser deferida quando, existindo prova inequívoca, o julgador se convença da verossimilhança da alegação e haja fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. No caso em apreço, busca a parte autora a suspensão da exigibilidade de protestos referentes ao recolhimento de ICMS-DIFAL de 15 CDAs. Do exame da exposição fática trazida na inicial, bem como dos documentos que a acompanham, verifico que não se mostram presentes elementos que evidenciem, de pronto, a probabilidade do direito vindicado. Isso porque, em que pese a afirmação da parte autora no sentido de que o débito não pode ser a ela imputável, em sede de cognição sumária, não há como se aferir se, de fato, pende alguma controvérsia acerca da responsabilidade da parte autora para pagamento do débito. Ademais, os atos administrativos gozam de presunção relativa de legitimidade, cumprindo a quem alega não ser o ato legítimo a comprovação da ilegalidade apontada, sendo certo que, enquanto isso não ocorrer, deve ser considerado válido e seguir produzindo seus normais efeitos. Essa a linha de entendimento do eg. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEMANDA ANULATÓRIA. RECOLHIMENTO DE ICMS - DIFAL. TUTELA DE URGÊNCIA. ATOS ADMINISTRATIVOS. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. INOCORRÊNCIA. POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A concessão da tutela de urgência, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, na forma prescrita no artigo 300 do CPC. 2. Os atos administrativos, enquanto declarações estatais no exercício de prerrogativas públicas, dispõem de determinados atributos não extensíveis aos atos particulares. Dentre eles, encontra-se presente a presunção de legitimidade, segundo a qual presume-se a idoneidade do ato administrativo até que desconstituído por prova a ser produzida pelo interessado. 3. A suspensão do crédito tributário é medida que tem por finalidade suspender a cobrança do tributo e obstar os efeitos decorrentes da mora enquanto pendente decisão judicial sobre a exigibilidade da exação ou sobre a configuração da hipótese de imunidade tributária prevista no artigo 150, VI, da Constituição Federal. 4. Eventual configuração de equívoco na indicação do recolhimento do diferencial de alíquota com destinatário jurídico diverso é questão que se submete ao efetivo contraditório. 5. Agravo conhecido e desprovido. (TJ-DF 07064288720208070000 DF 0706428-87.2020.8.07.0000, Relator: CARLOS RODRIGUES, Data de Julgamento: 05/08/2020, 1a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 28/08/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos aditados). APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. ICMS. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA POR SUBSTITUIÇÃO. LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. ATO ADMINISTRATIVO COM PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS EM SENTIDO CONTRÁRIO. SENTENÇA MANTIDA 1. A hipótese em exame consiste em determinar se o crédito tributário relativo ao lançamento de ICMS, imposto ao contribuinte já foi solvido voluntariamente pelo substituído na cadeia de substituição tributária "para frente". 2. Na responsabilidade tributária por substituição, ao responsável tributário é conferida a obrigação de reter e recolher aos cofres públicos a parcela do pagamento referente à obrigação tributária efetivamente constituída. 3. O lançamento tributário é ato administrativo e goza da presunção de legitimidade, que pode ser afastada apenas diante de prova inequívoca em sentido contrário. 3.1. Assim, o contribuinte tem o ônus de provar o fato constitutivo da sua pretensão ao pretender obter a declaração da inexigibilidade do crédito tributário e, caso não se desincumba desse ônus, o lançamento deve permanecer incólume. 4. O magistrado é o destinatário da prova e sobre ele recai a atribuição de verificar a pertinência e a necessidade de produção das provas pretendidas pelas partes. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF 07018168620198070018 DF 0701816-86.2019.8.07.0018, Relator: ALVARO CIARLINI, Data de Julgamento: 03/04/2020, 3a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 02/05/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos aditados). Ainda, verifico a inexistência de depósito, na integralidade, dos valores relativos às exações discutidas nos autos. Por conseguinte, necessário reconhecer a imprescindibilidade da prévia citação do Distrito Federal, respeitando-se o princípio do contraditório efetivo, com a apresentação da contestação para maiores elementos e esclarecimentos acerca da demanda. Por essas razões, INDEFIRO a tutela antecipada no modo em que pleiteada, ante a ausência dos requisitos previstos no art. 300 e seguintes do CPC. Intimem-se. Cite-se. No agravo de instrumento (ID 53007118), a parte autora, ora agravante, pleiteia “seja deferida a antecipação dos efeitos da tutela recursal, com vistas a obstar os nefastos efeitos da publicidade dos protestos descritos na exordial, uma vez que as CDA’s levadas a protestos possuem as mesmas competências das competências que são objeto do parcelamento REFIS-DF/2021, ou seja, o crédito tributário exigido na CDA’s protestadas está parcelado, com parcelamento ativo e regular” (p. 4). Defende estarem presentes os requisitos para a concessão de efeitos suspensivo ao agravo, ante a plausibilidade do direito alegado, nos termos das razões e fundamentos jurídicos apresentados respaldados na documentação anexada que comprovam a duplicidade da exigência das mesmas competências (fumus boni iuris); bem como a urgência para evitar que a agravante suporte os funestos efeitos dos protestos irregulares, eis que “Tal fato trará irremediáveis prejuízos à agravante, impedindo o pleno e regular exercício do comércio, sem contar o já mencionado descrédito financeiro” (periculum in mora). Preparo recursal regular (ID’s 53016508 e 53017310). Recurso tempestivo. É o relato do necessário. DECIDO. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo ou da tutela de urgência condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, CPC). Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, estão presentes os requisitos necessários para concessão da medida liminar. Compulsando os autos, verifica-se que, de fato, houve o requerimento do REFIS DF 2021, para parcelamento dos débitos relativos tantos aos parcelamentos 4109661500 e 4109661519, como aos débitos dos anos 2019 (meses de referência 10 e 11) e 2020 (meses de referência de 03 a 11), conforme constante no ID 53016498 (p. 5). Também se constata na relação de débitos apresentado no ID 53016504 (p. 3) que a identificação dos tributos em suposto débito correlacionam-se com as CDA's apresentadas para protesto junto ao Cartório do 3o Ofício de Notas e Protestos de Títulos de Brasília (ID 53016498 e 53016500. Ademais, restou demonstrado que o parcelamento relativo ao REFIS 2021 está ativo e em dia. Dessa forma, reputo por evidenciada a probabilidade do direito alegado, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, para a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada. Anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Diante do exposto, DEFIRO o pedido liminar de antecipação da tutela para determinar a suspensão dos protestos das CDA's apontadas. Subsidiariamente, na ocorrência dos protestos, determina-se o imediato cancelamento ou impedimento da publicidade do ato, nos termos requeridos pela parte agravante. Confiro à presente decisão força de ofício e mandado. Cumpra-se. Intime-se as partes agravadas, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 3 de novembro de 2023. CARLOS MARTINS Relator